Tribunal: TJES
Processo: 5012751-39.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012751-39.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DORCA DA CONCEICAO MEREL e outros

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012751-39.2023.8.08.0030

APELANTE
: DORCA DA CONCEICAO MEREL, Μ. Ε. M. L.

APELADO
: MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA PELO MÉTODO ABA. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual e TDAH contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, mas indeferiu o fornecimento de terapias pelo método ABA (Applied Behavior Analysis) e dos medicamentos Escitalopram, Melatonina e Metilfenidato 10mg, bem como a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o método ABA deve ser fornecido pelo Poder Público quando indicado por prescrição médica específica; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 para o fornecimento de medicamentos não padronizados; e (iii) definir se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em face do ente estatal que a remunera.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de falta de dialeticidade recursal quando as razões do apelo impugnam os fundamentos centrais da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório. 4. O método ABA é amplamente reconhecido como padrão de excelência para o tratamento do TEA e sua escolha, quando fundamentada em prescrição médica individualizada, integra o direito à atenção integral à saúde da criança e do adolescente (art. 227 da CF/1988 e Lei nº 12.764/2012). 5. Inexistindo na rede pública local profissionais capacitados para o atendimento especializado com a intensidade necessária, impõe-se o fornecimento da terapia pelo método ABA, direcionando-se a obrigação prioritariamente ao Estado por se tratar de atendimento de média/alta complexidade (Tema 793 do STF). 6. O fornecimento de medicamentos não padronizados depende da prova da imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS (Tema 6 do STF), requisitos não atendidos quando demonstrada a existência de diversos substitutos terapêuticos disponíveis na rede pública e não utilizados pela paciente. 7. Segundo tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.002, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, mesmo aquele ao qual pertença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar os entes públicos ao fornecimento da terapia pelo método ABA e o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo-se a improcedência quanto aos medicamentos.
Tese de julgamento: “1. O método ABA deve ser fornecido pelo SUS para o tratamento de menores com TEA quando houver recomendação médica fundamentada e a rede pública convencional for insuficiente para as necessidades do paciente. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas ajuizadas contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.010, III; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6, Tema 793 e Tema 1.002; STJ, AgInt no REsp nº 2.087.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012751-39.2023.8.08.0030

APELANTE
: DORCA DA CONCEICAO MEREL, Μ. Ε. M. L.

APELADO
: MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita, em contrarrazões, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não teriam impugnado, de forma específica, os fundamentos adotados na sentença (ID 16704697, p. 4-7).

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

No caso, a apelante impugna, de forma expressa, a fundamentação sentencial que se baseou exclusivamente no parecer do NAT-Jus para afastar a terapia ABA e os fármacos, sustentando a soberania da prescrição médica e a falha no dever de informação e atendimento da rede pública. Tais fundamentos, se acolhidos, têm o condão de afastar os pilares da sentença e conduzir à sua reforma, devolvendo a este órgão julgador o conhecimento integral da matéria impugnada, nos limites estabelecidos pelo art. 1.013 do CPC.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 .
Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao dever estatal de fornecer terapias multidisciplinares pelo método ABA, medicamentos não padronizados e a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

DA TERAPIA PELO MÉTODO ABA E DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO

Segundo se depreende da instrução processual, a menor é diagnosticada com TEA, deficiência intelectual e TDAH. O laudo médico neuropediátrico (ID 16704015, p. 4) prescreve expressamente o acompanhamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia) com aplicação da Terapia ABA (
Applied Behavior Analysis
), justificando-a como a abordagem que apresenta maiores evidências de resultados positivos para o desenvolvimento da linguagem, interação social e comportamento da criança.

Embora o NAT-Jus tenha se manifestado de forma desfavorável ao método sob a premissa de ausência de evidências de superioridade (ID 16704025), este Colegiado tem consolidado entendimento de que a escolha da abordagem terapêutica, quando fundamentada em prescrição médica individualizada e contemporânea, integra o direito à atenção integral à saúde da pessoa com autismo, conforme preceitua a Lei n.º 12.764/2012 (Lei Berenice Piana).

A proteção à criança e ao adolescente, elevada ao patamar de prioridade absoluta pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impede que o Estado se omita na oferta do tratamento que melhor atende às necessidades específicas do paciente, sobretudo em fases críticas de neuroplasticidade. O método ABA não apenas encontra respaldo na Portaria MS n.º 324/2016 e na Portaria Conjunta n.º 07/2022, como é amplamente reconhecido como padrão de excelência na reabilitação do TEA.

Nesse contexto, a mera alegação de existência de terapias convencionais na rede pública não é óbice ao fornecimento do método ABA, quando demonstrado que a rede local (Município/APAE) não dispõe de profissionais com formação específica na ciência aplicada do comportamento necessária ao caso.

Por todos os julgados deste Egrégio TJES acerca da matéria, cito os seguintes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2 . Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito . 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005389-76.2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 30/07//2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE . DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de Instrumento interposto por menor, representada por sua mãe, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de acompanhamento por fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, mas indeferiu o requerimento de tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida justificou o indeferimento com base em pareceres do e-NatJus, que não reconhecem a superioridade do método ABA em relação aos tratamentos fornecidos pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o método ABA deve ser fornecido pelo SUS para o tratamento da menor com TEA, considerando a recomendação dos profissionais que a acompanham; (ii) determinar se a decisão de primeira instância, que negou o tratamento, deve ser reformada à luz das orientações do Ministério da Saúde e de jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método ABA é incluído nas recomendações do Sistema Único de Saúde (SUS) desde a Portaria Conjunta n .º 7/2022, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no TEA, permitindo a escolha conjunta do método de tratamento entre a equipe médica e a família do paciente. 4. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) também recomenda o método ABA para o tratamento de menores diagnosticados com TEA, sendo esta prática corroborada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a adequação do método ABA, com base na evidência científica de sua eficácia no tratamento. 5 . O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem precedentes que confirmam a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pelo método ABA quando indicado por profissionais de saúde, reconhecendo a escolha da abordagem terapêutica como um direito da família em conjunto com a equipe médica, especialmente quando há provas da ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS. 6. No presente caso, laudos médicos anexados recomendam expressamente o uso do método ABA, o que justifica o deferimento do pedido, uma vez que a negativa poderia comprometer o desenvolvimento da menor. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O método ABA deve ser fornecido pelo SUS para tratamento de menores diagnosticados com TEA quando houver recomendação expressa dos profissionais de saúde que acompanham o paciente e sua família . 2. A escolha do método de tratamento para TEA deve ser feita em conjunto entre a equipe médica e a família, conforme orientações do Ministério da Saúde e da CONITEC. Dispositivos relevantes citados: Portaria Conjunta n.º 7/2022 do Ministério da Saúde; CF/1988, art . 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2 .087.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024; TJES, AI n .º 5000698-70.2023.8.08 .9101, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/04/2024; TJES, AI n.º 5005389-76 .2023.8.08.0000, Rel . Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/07/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086042620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 27/09/2024)

No que tange à responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirmou a solidariedade dos entes federados, determinando que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências,
in verbis
:

Tema 793, STF
- Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tratando-se de terapias que exigem atenção especializada, multidisciplinar e de média/alta complexidade, a execução deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, nos termos da Nota Técnica SESA n.º 21/2022.

DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS

Quanto aos fármacos Escitalopram 10mg, Melatonina 10mg e Metilfenidato 10mg, o recurso não merece prosperar.

A concessão judicial de fármacos não incorporados às listas do SUS submete-se ao regime jurídico fixado pelo STF (Tema 6), que exige a prova cumulativa da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas padronizadas, sendo reforçada pela Súmula Vinculante 61 (“
a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
”).

In casu
, a Nota Técnica do NAT-Jus (ID 16704025) e a manifestação da SESA (ID 16704031) apontaram a existência de diversos substitutos terapêuticos disponíveis no SUS (Amitriptilina, Fluoxetina, Clomipramina e Nortriptilina), ressaltando que não houve comprovação de que a menor tenha se submetido a tais protocolos sem sucesso, ou que apresente intolerância medicamentosa a eles.

Quanto à Melatonina, observou-se a ausência de justificativa técnica detalhada para a sua excepcionalidade em detrimento dos indutores de sono padronizados. Ademais, conforme salientado pela autoridade sanitária estadual, a Melatonina é registrada na ANVISA como suplemento alimentar, não havendo dados clínicos individualizados no processo que demonstrem a refratariedade da paciente às alternativas farmacológicas de primeira linha ofertadas pela rede pública (como Midazolam e Clonazepam).

Dessa forma, mantenho a improcedência quanto aos fármacos não padronizados, por não preenchimento dos requisitos vinculantes.

DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Não obstante o desprovimento parcial quanto aos medicamentos, assiste razão à recorrente quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Plenário do STF, no julgamento do Tema 1.002, fixou tese vinculante estabelecendo que "
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

Ademais, considerando que a pretensão autoral foi acolhida contra o Estado (quanto à medicação Risperidona na origem e, nesta instância, quanto à Terapia ABA), a reforma da sentença para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES é necessária. Necessária, ainda, a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo ente municipal em razão da condenação ao fornecimento do referido tratamento.

Portanto, arbitro o valor em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios, pautado no princípio da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), considerando a baixa complexidade da matéria e o valor da causa.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença nos seguintes termos:
i.
condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares, solidariamente, ao fornecimento das terapias multidisciplinares pelo método ABA (psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia), conforme prescrição médica (ID 16704015), direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
ii.
condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (FADEPES), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), divididos
pro rata
. Mantenho a sentença quanto aos demais pontos, inclusive quanto à rejeição dos medicamentos Escitalopram, Melatonina e Metilfenidato 10mg.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.